Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-32.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800251-32.2020.8.14.0094

APELANTE: ELITON ALVES MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800251-32.2020.8.14.0094

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ELITON ALVES MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DA AUSÊNCIA DO PERIGO CONCRETO PREVISTO NO ART. 309, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE.

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800251-32.2020.8.14.0094

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ELITON ALVES MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELITON ALVES MELO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena imposta por prestação de serviços à comunidade, pela prática delitiva prevista no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a inicial acusatória, em síntese (Id. 18338327), que no dia 08/11/2020, por volta das 18h, uma guarnição da Polícia Militar se deslocava em direção ao município de Santa Izabel do Pará, pela Rodovia PA 140, oportunidade em que os agentes observaram o apelante conduzindo uma motocicleta e ultrapassando o sinal vermelho, razão pela qual procederam com a abordagem do condutor do veículo.

Na ocasião, os agentes da segurança pública notaram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, em decorrência do forte odor de álcool e a dificuldade de manter a coordenação motora.

Consta ainda, que o passageiro Valdenir da Silva Ribeiro afirmou aos agentes militares que o recorrente havia ingerido pelo menos cinco latas de cerveja em um igarapé localizado no bairro Xurupita, razão pelas quais o conduziram à Delegacia onde confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de transitar em via pública, bem como afirmou não possuir Carteira de Habilitação ou Permissão para dirigir.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos arts. 306, §1º, II e 309, do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18338380) contra a qual a defesa recorreu (Id. 18338382) pugnando pela absolvição em razão da insuficiência probatória e atipicidade da conduta, além do reconhecimento das causas de despenalização.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 18338389).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 18514053).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas. Da atipicidade da conduta. Da ausência do perigo concreto previsto no art. 309, do CTB.

Pretende a defesa a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, sustentando que o tipo penal descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo concreto, o que exige comprovação do risco concreto, afirmando que na sentença em nenhum momento houve o esclarecimento de fato e de direito quanto ao dano concreto.

Razão não lhe assiste.

O tipo penal descrito no art. 309, do CTB é um crime formal e de perigo concreto.
Crime formal
é aquele que descreve um resultado naturalístico, cuja ocorrência é prescindível para a consumação do delito, enquanto que perigo concreto é o crime de perigo cuja configuração requer a demonstração de que o bem jurídico efetivamente foi posto em risco.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PERIGO DE DANO CONCRETO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impende destacar que o crime previsto no art. 309 do CTB é crime formal, de perigo concreto e instantâneo, com o fim de proteger a incolumidade pública, para garantir a segurança viária. Não se exige para a sua consumação qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano. 2. O acusado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem habilitação ou permissão, desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em alta velocidade, incompatível com a segurança viária, havendo perseguição, ultrapassagens e risco de colisão, gerando, assim, perigo de dano à coletividade. A palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está corroborada por outros elementos probatórios. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Não merece guarida o pedido de desclassificação do crime para a infração administrativa prevista no art. 162, inciso I, do CTB, haja vista que a conduta do réu gerou perigo de dano à coletividade. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07170783020198070001 1779595, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/11/2023)”

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente se encontrava efetivamente com capacidade psicomotora alterada, afinal, em juízo o mesmo confessou a prática delitiva, ressaltando que “
estava no balneário com seu amigo, que ingeriu uma latinha de cerveja e que amigo pediu uma carona então foi deixa-lo, que a polícia o parou por conta da moto que tinha um registro de roubo, que falaram que ele estava bêbado, mas ele nega, que pediu até para fazer exame mas não fizeram,
admitiu que não tinha carteira de habilitação
”, bem como a testemunha André Levy da Silva
confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.
(id. 18338367- mídias de audiência).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do acordo de não persecução penal.

A Defesa pleiteia pela reforma da sentença, para que sejam oportunizadas ao apelante a aplicação de medidas despenalizadoras, como suspensão condicional do processo, transação, Acordo de Não Persecução Penal, entre outros.

O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964 /2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime.

Com efeito, o acordo não é um direito subjetivo do réu, mas sim uma faculdade do representante ministerial. Dessa forma, o oferecimento da proposta não pode ser encarado unicamente como direito subjetivo do réu, sendo, em verdade, um instituto bilateral, já que se também sujeita à prerrogativa institucional do Ministério Público que, segundo a lei, "
poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)
" (artigo 28 A, CPP).

Além disso, extrai-se do § 2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

No caso, deve ser ressaltado que o não oferecimento do acordo foi devidamente justificado, pois foi constatado em audiência para tratar da celebração do ANPP, que o recorrente possui antecedentes criminais.

Cumpre consignar, quanto ao mais que, já tendo sido admitida a peça acusatória e prolatada sentença condenatória, inclusive com a condenação do acusado, mostra-se inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, não há como acolher tal pleito requerido pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/07/2024